Tribunal: TJSP
Processo: 1010823-90.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010823-
90.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HOSPITAL DAS
CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO -
HC USP/SP, é apelada CLARICE MAFRA LEMOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1010823-90.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17792
Apelação Cível no 1010823-90.2019.8.26.0053
APELANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - HC USP/SP
APELADO: CLARICE MAFRA LEMOS
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 17792
Competência recursal – Ação de indenização por danos
morais – Discussão envolvendo a responsabilidade civil
de autarquia estadual – Competência disciplinada no
art. 3o, I, da Resolução 623/2013 com a redação dada
pela Resolução n. 648/14 do Egrégio Tribunal de Justiça
– Precedentes – Remessa dos autos a uma das
Colendas 1.a a 13.a Câmaras da Seção de Direito Público
– Recurso não conhecido.
Apelação manejada contra sentença que, na ação de
indenização por danos morais, condenou o réu ao pagamento de R$ 100.000,00
pelos prejuízos extrapatrimoniais, atualizados pelo IPCA-E e com juros de mora
pelo índice da caderneta de poupança contados do arbitramento e impondo ao
vencido o reembolso das despesas com o processo e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação objetivando em síntese, o reexame e
a reversão do julgado com fundamento, em resumo, na ausência de comprovação
da responsabilidade, dos danos, de culpa e do nexo causal ou, alternativamente,
na exorbitância do arbitramento.
Tempestivo, sem preparo e respondido.
Na espécie a competência foi de uma das Colendas
1.a a 13.a Câmaras de Direito Público, porque envolveu ação de reparação de
danos proposta em face de autarquia estadual, necessitando a análise da
responsabilidade civil do Estado, nos termos do inciso I.7, do artigo 3.o da
Resolução 623/13 deste E. Tribunal de Justiça, com a nova redação dada pela
Resolução 648/14, de acordo com os reiterados precedentes sobre o tema.

A propósito:
Competência recursal. Dano moral por erro médico.
Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto da USP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1010823-90.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17792
autarquia estadual. Responsabilidade civil decorrente
de erro médico e na deficiência do serviço.
Responsabilidade civil do Estado. Artigo 3o, inciso I.7,
da
Resolução
no
623/2013.
Competência
das
Colendas Câmaras de Direito Público. Precedente do
Órgão Especial. Recurso não conhecido. Conflito de
competência
suscitado.
(Apelação
Cível
no
0006795-81.2008.8.26.0506; 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, v.un.; Rel. Des. J.B. Paula Lima, em
03/05/2016).
APELAÇÃO
CÍVEL
-
Competência
recursal
Responsabilidade Civil Erro médico Ação ajuizada
contra o Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo HCFMUSP
Pessoa jurídica de direito público Autarquia estadual
de natureza especial Matéria afeta à competência da
Seção de Direito Público Inteligência do artigo 3o, I.7,
da
Resolução
no
623/2013
deste
E. Tribunal
Precedentes Recurso não conhecido Redistribuição
determinada'.
(TJSP;
Apelação
Cível
1031159-57.2015.8.26.0053;
Relator
(a):
José
Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Fazenda
Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 20/01/2020; Data de Registro:
20/01/2020).
Do exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso e
determino a redistribuição do feito, com augusto respeito.
CÉSAR PEIXOTO
Relator